Tribunal: TJDFT
Processo: 0707616-50.2023.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. OFERTA DE SERVIÇOS. LIGAÇÕES E MENSAGENS EXCESSIVAS. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DO CONSUMIDOR QUANTO AO DESINTERESSE NO SERVIÇO. PRÁTICA COMERCIAL ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR (R$ 2.000,00) MANTIDO.
1. O Código de Defesa do Consumidor dispõe em seu art. 17, o conceito de consumidor por equiparação como aquele afetado por evento danoso decorrente da atividade prestada pelo fornecedor ainda que não tenha com ele contratado. Assim, o recorrido pode ser considerado consumidor por equiparação. Portanto, a controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
2. A princípio, ligações e mensagens de propagandas e serviços de telemarketing não configuram ato ilícito, tendo em vista a ausência de vedação legal e a possibilidade de o consumidor recusar as ligações a qualquer momento. Entretanto, verificados os vários contatos indesejados, a prática configura abuso de direito, notadamente quando há solicitações do consumidor para que cessem os contatos. Assim, uma vez demonstrado o abuso de direito, é cabível a condenação da recorrente na obrigação de não encaminhar ao recorrido ofertas publicitárias de seus serviços e produtos (Acórdão 1418006, 07121154820218070020, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 22/4/2022, publicado no DJE: 17/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
3. A insistência da recorrente em importunar o recorrido com a realização de vários contatos, no total de três ligações e cinco mensagens via aplicativo de WhatsApp, para oferta de serviços, somado ao descaso frente à expressa manifestação do consumidor quanto ao desinteresse no serviço, configura prática comercial abusiva e nítida violação à dignidade do consumidor a subsidiar reparação por danos morais (art. 5o, V e X, CF). Precedentes: Ac. 1618478, Relator FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 1a Turma Recursal; Ac. 1432910, Relator CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 3a Turma Recursal;
4. O valor arbitrado de R$ 2.000,00 se mostra suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pelo consumidor, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa, além de estar em conformidade com os valores fixados pelas Turma Recursais do DF.
5. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Recorrente vencido condenado ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei no 9.099/95).
6. Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão.